Tribunal: TJMT
Processo: 1020262-97.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020262-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 016.301.421-31 (AGRAVADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE RESPEITO À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS.

A decisão agravada determinou a suspensão imediata de descontos relativos a débitos discutidos na ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O Banco alegou ter solicitado à fonte pagadora a suspensão dos descontos, mas sustentou não ter acesso direto ao sistema de consignações, além de apontar excesso e ausência de limitação na cominação da multa. Requereu, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo e a modulação das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada na origem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se é cabível a modulação do valor, da periodicidade e da limitação das astreintes em razão da natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa assegurar a eficácia das decisões judiciais, devendo ser compatível com a obrigação imposta e observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

A fixação de multa diária de R$ 500,00, sem limitação temporal ou monetária, mostra-se desproporcional diante da obrigação imposta, que consiste na suspensão de descontos mensais em benefício previdenciário.

5.

A periodicidade da multa deve acompanhar a frequência do ato que se pretende coibir, sendo inadequado fixá-la diariamente quando o desconto ocorre em ciclos mensais.

6.

A ausência de teto para a multa pode acarretar enriquecimento sem causa, sendo recomendável sua limitação monetária para garantir equilíbrio entre a finalidade coercitiva e o respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quanto ao valor, à periodicidade e à fixação de limite máximo.

2.

A periodicidade da multa deve guardar correspondência com a frequência da conduta a ser coibida.

É legítima a fixação de teto para astreintes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a decisão de id. 194695218, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela Antecipada nº 1000323-84.2025.8.11.0048, ajuizado em seu desfavor por
ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência “
a fim de determinar que a requerida “BANCO PAN S/A” suspenda imediatamente quaisquer cobranças relativas aos débitos “sub judice”, até ulterior deliberação judicial,
sob pena de aplicação de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento do presente “decisum
” - sic.

Nas razões recursais, o Agravante alega que já adotou as providências necessárias para cumprir a decisão judicial, inclusive solicitando à fonte pagadora a suspensão dos descontos, sendo certo que não possui acesso direto ao sistema de consignações, cuja administração é exclusiva do órgão responsável pela folha de pagamento da parte Agravada.

Sustenta que não pode ser responsabilizado por eventual descumprimento decorrente da inércia da fonte pagadora, e que a imposição de multa sem limitação temporal ou proporcionalidade viola os princípios da razoabilidade e da finalidade coercitiva das astreintes, podendo inclusive conduzir a enriquecimento sem causa.

Assim, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: 1) fixar prazo maior, e em dias úteis para cumprimento da liminar; 2) seja reduzido o valor; 3) que seja estabelecido que eventual multa atinja tão somente cada eventual descumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

O pedido liminar foi deferido parcialmente (id. 295107867).

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação das astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau para garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Banco agravante, consistente na suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Autora.

As
astreintes
constituem técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa dar efetividade às decisões judiciais mediante a cominação de multa em caso de descumprimento de determinada obrigação.

E
mbora a sua fixação seja uma faculdade do Magistrado, tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A aplicação da multa cominatória encontra respaldo no artigo 537 do Código de Processo Civil:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

No caso concreto, verifico que a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) sem limitação temporal ou monetária mostra-se desproporcional e poderá ensejar o desvirtuamento da medida, considerando a natureza da obrigação imposta e as peculiaridades do caso.

Quanto à periodicidade diária da multa, os descontos em folha de pagamento da parte Agravada ocorrem mensalmente, não se justificando a fixação de multa de forma diária para coibir uma conduta que se repete em ciclos mensais.

Outro aspecto relevante que merece correção na decisão agravada é a ausência de um teto limitador do valor total da multa. Embora o Código de Processo Civil não imponha expressamente a necessidade de fixação de um limite para as
astreintes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido e recomendado essa prática como forma de evitar o enriquecimento sem causa e preservar a proporcionalidade da medida.

Desse modo, as astreintes devem ser moduladas para se adequar à periodicidade mensal dos descontos e para estabelecer um limite monetário que preserve a proporcionalidade da medida, evitando o enriquecimento sem causa.

A tutela recursal já fixou as astreintes no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada descumprimento (cobrança mensal), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que já se mostra adequado e proporcional.

Portanto, a Instituição Bancária deverá suspender imediatamente os descontos questionados, sob pena de incidência da multa arbitrada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente para que as
astreintes
sejam fixadas em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada descumprimento (cobrança mensal), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025